Tribunal: STF
Processo: HC 265060
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-16
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.031.533/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 18 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal). 



    De acordo com a denúncia: 



    [...] em data incerta, porém, no ano de 2019, na Rua Paulina Tófoli 1, Jardim Boa Vista, no município de Sebastianópolis do Sul, nesta cidade e comarca de Macaubal, DARCI ALEXANDRE DE SOUZA, qualificado às fls. 20, praticou atos libidinosos com L.L.M., nascida em 09/07/2012, menor de 14 anos à época dos fatos, valendo-se de condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes. 



    Segundo se apurou DARCI era companheiro de Marli, ambos tios do genitor da vítima L. e na data dos fatos, a vítima tinha sido levada por seu pai para passar o dia naquele local. 



    Em determinado momento, o pai Bruno e a tia Marli ausentaram-se para irem até uma horta, contexto em que a vítima ficou sozinha com DARCI. L. ficou no quarto mexendo no celular e vendo TV, quando o denunciado adentrou ao cômodo onde estava a vítima, trancou a porta e tirou o próprio short e a cueca. DARCI introduziu a mão dele por baixo das roupas da vítima e passou a mão sobre a região superior do peito dela, na região dos seios. O denunciado ainda manipulou o próprio pênis e chegou a tocar o membro dele com a região da vagina da vítima. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena em 15 anos de reclusão, mantendo-se o regime prisional.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O princípio da dialeticidade exige que a parte agravante apresente impugnação clara e suficiente aos fundamentos da decisão agravada, demonstrando o equívoco na aplicação do direito. 



    5. A mera repetição das razões do recurso especial e a alegação genérica de que todos os pontos da decisão foram combatidos não constituem argumentos idôneos para afastar a aplicação da Súmula 182 do STJ. 



    6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão monocrática inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme entendimento consolidado no enunciado da Súmula 182 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não conhecido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: (a) “a acusação, em sua integralidade, está baseada única e exclusivamente na versão ilhada da suposta vítima”; (b) “aplicação da desclassificação para o delito de importunação sexual, já que dos autos não se possui uma única prova concreta de que se tenha ocorrido conjunção carnal”; e (c) “o afastamento da causa de aumento, na terceira fase, afinal, o paciente nunca deteve autoridade sob a vítima”.



    Ao final, requer a concessão da ordem para absolver o paciente. Subsidiariamente, “seja fixada a pena no mínimo legal e início de cumprimento de pena no regime semiaberto ou aberto” ou “a desclassificação para o delito de importunação sexual, tipificado no artigo 215-A”.



    É o relatório. Decido. 



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)



    E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente